Tribunal: TJDFT
Processo: 0748456-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748456-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAGDA APARECIDA BENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0700071-32.2023.8.07.0018 ajuizado por MAGDA APARECIDA BENTO em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação aos cálculos e determinou a expedição do precatório, nos seguintes termos (ID 216232175 do processo originário): “Os argumentos lançados pelo Distrito Federal devem ser rejeitados, visto que é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Colha-se o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho os cálculos apresentados pelo exequente (ID 211687508). Expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se” Em suas razões recursais (ID 66155180), afirma, em síntese, que é cabível a aplicação da taxa Selic. Contudo, argumenta que a forma determinada pelo juízo de origem para calcular o débito acarreta anatocismo. Defende que o manual da Justiça Federal prevê que a taxa Selic deve ser calculada de forma simples. Argumenta a inconstitucionalidade da art. 22, § 1a, da Resolução 303/2019 do CNJ. Menciona a violação ao princípio do planejamento orçamentário e da separação dos poderes. Defende que não pode ser expedido precatório do valor controvertido, uma vez que não houve o trânsito em julgado, conforme decidido no Tema de Repercussão Geral n.o 28 do STF. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o pagamento dos requisitórios referente aos valores controvertidos. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso é inadmissível. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que o agravante interpôs, anteriormente, agravo de instrumento contra a mesma decisão agravada, relativa aos autos de n.o 0748453-76.2024.8.07.0000. Assim sendo, existem dois recursos interpostos contra a mesma decisão. Sucede, contudo, que o princípio da unicidade recursal determina que não se pode utilizar simultaneamente de dois recursos contra a mesma decisão. A interposição de mais de um recurso implica a inadmissibilidade do recurso interposto por último. No caso em comento, verifico que o presente agravo de instrumento foi interposto por último contra a decisão que rejeitou a impugnação do agravante, conforme certidão de ID 66215381. Portanto, não deverá ser conhecido. Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. Recursos Especiais interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. (...) VI. Interpôs a ANTT um segundo Recurso Especial, com razões idênticas à do apelo anteriormente oferecido. É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ: AgRg nos EAREsp 1.590.406/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 01/02/2021; EDcl no MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/12/2020; AgInt no AREsp 1.613.078/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2020; EDcl no AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 501.366/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 28/11/2018; AgInt no MS 24.022/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/08/2018. VII. Isso porque, "no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (STJ, EDv no AgInt nos EAREsp 955.088/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 13/09/2018). VIII. Primeiro Recurso Especial, de fls. 56/65e, provido. IX. Segundo Recurso Especial, de fls. 67/76e, não conhecido. (REsp n. 1.941.559/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.) (negritei). No mesmo sentido, colaciono precedentes desta eg. 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. DIVÓRCIO. BLOQUEIO DE 50% DOS ATIVOS EM CONTA. RESTRIÇÃO DOS VEÍCULOS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MEDIDA PARA RESGUARDAR A MEAÇÃO. ACIRRADO LITÍGIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Subsiste no sistema processual civil brasileiro o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade. Esse princípio consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Assim, salvo as exceções legais (embargos de declaração e recurso especial e extraordinário) não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido por preclusão consumativa. (...) 5. Diante da divergência das partes quanto à partilha dos bens, as medidas constritivas deferidas pelo Juízo, que não atingem todo o patrimônio do agravante, mas somente 50% dos bens em relação aos quais existe presunção de serem patrimônio comum, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida máxime em atenção ao acirrado litígio entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1687729, 07435255320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). “APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Na hipótese de interposição de duas apelações pela mesma parte contra a mesma decisão, apenas a primeira poderá ser submetida à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 2. O juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe determinar a produção das que reputar necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. 3. O juiz deve se ater ao pedido formulado na inicial, não podendo conceder diferente, nem a mais, do que foi pedido pelo autor. Trata-se de aplicação do princípio da congruência, previsto no art. 492, caput, do CPC. 4. Constatando-se que o negócio jurídico questionado foi celebrado por pessoas capazes, com objeto lícito, possível e determinável, não dependente de forma ou solenidade prescrita em lei, em observância ao ordenamento jurídico e sem a intenção de fraudar lei imperativa, não há falar em declaração de nulidade, tampouco em devolução do pagamento efetuado sob seus termos ou dano moral. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1722773, 07002712720228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Com sabido, no sistema recursal brasileiro, vigora o princípio da unicidade recursal, segundo o qual para cada decisão prolatada é cabível um único recurso. Nesse contexto, ao serem interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, a preclusão consumativa obsta a análise do que tenha sido protocolado por último. Ante o exposto, por ser inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora